Tribunal: TJPA
Processo: 0807964-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807964-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: RANULFO OSMAR JAHNS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. CLARA INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0800442-38.2025.8.14.0115, que apura crime de homicídio.

II. Questão em discussão

2. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fundamentação inidônea e condições pessoais favoráveis. Afirma que medidas cautelares são suficientes no caso concreto, bem como pretende acesso aos autos de origem.

III. Razões de decidir

3. Decreto preventivo baseado na gravidade em concreto e no
modus operandi
empregado na execução do crime. Mesmo ciente da constrição decretada, o paciente se mantém em local incerto e não sabido, confirmando sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal e de colaborar com a Justiça para o esclarecimento dos fatos e, assim, confirma os fundamentos da medida mais gravosa.

IV. Dispositivo e Tese

4. Ordem denegada. Condições pessoais irrelevantes para afastar a medida constritiva diante da gravidade concreta dos fatos.

Tese de Julgamento
: preenchidos os requisitos da medida cautelar mais gravosa, a prisão preventiva é medida que se impõe, nos termos do art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, denegar
a ordem
pleiteada por ausência de ilegalidade
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
M
aria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0807964-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DANILO LIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA 34.135

PACIENTE: RANULFO OSMAR JAHNS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 22.04.2025 em favor de
Ranulfo Osmar Jahns
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/Pa, nos autos do processo 0800442-38.2025.8.14.0115.

O impetrante informa que, em atendimento à representação policial, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia
15.02.2025
como suspeito do crime de homicídio ocorrido no dia 05.2.2025, previsto no art. 121, do Código Penal, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Afirma que não há provas concretas contra o paciente, que é réu primário, sem antecedentes criminais, idoso com 70 (setenta) anos de idade e com saúde debilitada cujos laudos médicos anexos atestam ser portador de fibrilação atrial e necessita de

tratamento contínuo contra doenças respiratórias - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), residência fixa, ocupação lícita.

Além disso, sustenta que a decisão padece à míngua de motivos ensejadores da constrição cautelar e que a fundamentação baseada apenas na gravidade da ação delituosa imputada ao paciente, bem como na periculosidade social e o desvio de sua personalidade é genérica, portanto, inidônea para a manutenção de uma medida cautelar tão gravosa e desproporcional considerando suas condições de saúde e de idade avançada.

Diante do exposto acima, impetrou o presente remédio constitucional visando o reconhecimento de ilegalidade da decisão e, consequentemente, a revogação do mandado de prisão preventiva em caráter liminar com ou sem a aplicação de medidas diversas da prisão e, no mérito, sua confirmação. Requer ainda seja oficiado à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público do Estado do Pará para que sejam investigadas supostas práticas abusivas perpetradas pela autoridade policial do Município de Novo Progresso/Pa.

Em análise inicial, o pedido de liminar quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferido, entretanto, foi reconhecida a necessidade de habilitação dos patronos nos autos do processo de origem, razão pela qual foi concedida parcialmente a liminar para determinar seja concedido acesso à defesa constituída no que tange aos elementos de prova oriundos de diligências já finalizadas, excepcionando as que porventura sejam alusivas a diligências investigatórias ainda em curso.

A autoridade coatora apresentou as informações de estilo em 28.04.2025 (id 26439915).

Os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 29.04.2025 pela denegação da ordem quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva e parcial concessão apenas para autorizar que a defesa tenha acesso aos autos do processo de origem especificamente quanto aos documentos referentes às diligências já concluídas, mantendo-se o sigilo das que estiverem em curso (id 26494512).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No mérito, adianto que não assiste razão à defesa.

Segundo consta dos autos, em 15.2.2025 foi decretada a prisão preventiva do paciente sob a acusação do cometimento do crime de homicídio, nos termos do art. 121, do CP.

O crime teria ocorrido no dia 05.02.2025 e o decreto fundamentou-se na gravidade concreta da ação delituosa e no
modus operandi
empregado para a execução do crime.

No parecer, a Procuradoria de Justiça enfatiza a crueldade do crime ora sob investigação, cuja suspeita recai sobre o paciente que, por sua vez, durante depoimento na delegacia, faltou com a verdade em relação aos fatos:

Ao analisarmos os autos, verificamos que, o CRIME FOI COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA e CRUELDADE. Os registros fotogr·ficos (fls. 77/80) e a Representação pela Prisão Preventiva às fls. 87, mostraram que, a vítima teve sua vida ceifada, mediante agresses que, lhe causaram TRAUMATISMO CRANIANO, POR AFUNDAMENTO NA FACE, decorrente de contundência de instrumento rígido

No decreto preventivo, a autoridade coatora explana:

Conforme consta do caderno investigatório, testemunhas relataram que a vítima esteve no Hotel dos Viajantes em duas ocasiões, no dia 4/2/2025. Na primeira, encontrou-se com o investigado
RANULFO OSMAR JAHNS
, com quem, segundo consta, teria estabelecido um relacionamento amoroso de 7 (sete) anos. Conforme apurado pela Autoridade Policial, o referido encontro teria causado desconforto em
RANULFO OSMAR JAHNS
, que a levou para conversar em particular e, ao final, pediu que lhe fosse repassado a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Após, por volta das 17h30min, a vítima teria retornado ao citado hotel, ocasião em que estaria exaltada e teria exigido mais dinheiro de
RANULFO OSMAR JAHNS
. Então, o investigado teria dito à vítima que enviaria alguém para buscá-la. Minutos depois, um homem identificado como PM Sargento MADURO chegou ao hotel e acionou uma viatura da Polícia Militar.

Conforme o encadeamento fático apresentado pelos depoimentos colhidos, na noite de 4/2/2025, pessoas não identificadas teriam dado carona à ANA LEIZ PIRES DOS SANTOS até a fazenda de propriedade de
RANULFO OSMAR JAHNS
. Além disso, haveria registros de conversas da vítima com uma mulher identificada como "Simone", ocasião em que foi discutido o preço alusivo à aquisição de um imóvel do tipo vila, mencionando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por ocasião de sua oitiva em sede policial,
RANULFO OSMAR JAHNS
negou o envolvimento no crime, alegando que estava viajando para Sinop/MT, desde o dia 5/2/2025 para tratar de problemas de saúde. Além disso, ressaltou que, no dia 4/2/2025, por volta das 9h, estava no Hotel dos Viajantes sozinho e a vítima, ANA LEIZ PIRES DOS SANTOS chegou bastante alterada e informou querer dinheiro, não sabendo informar para qual finalidade.

Desse modo, o investigado
RANULFO OSMAR JAHNS
ressaltou que teria pedido para que o Sr. Rangel repassasse R$ 200,00 (duzentos reais) à ANA LEIZ PIRES DOS SANTOS. Também em sede policial, o nominado investigado aduziu que não retornou ao hotel no período da tarde, bem como não recebeu nenhum contato informando que ANA LEIZ PIRES DOS SANTOS teria retornado ao Hotel dos Viajantes, à tarde.

No entanto, a investigação identificou contradições no depoimento prestado por
RANULFO OSMAR JAHNS
, como o fato de o investigado haver relatado que não teve conhecimento de que a vítima teria retornado ao hotel, sendo que, conforme “prints” de conversa registrados sob o ID. 137071128 - Pág. 18-19, há demonstração de que investigado
RANULFO OSMAR JAHNS
foi cientificado pela testemunha Rangel Gustavo Rocha Dourado de que, ainda no dia 4/2/2025, a vítima ANA LEIZ PIRES DOS SANTOS retornou ao estabelecimento, à tarde.

No mesmo ato processual em que fora decretada a prisão preventiva, foram deferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de dados telefônicos e telemáticos.

O mandado de prisão preventiva segue pendente de cumprimento até a presente data, evidenciando a clara intenção do réu, ora paciente, de se furtar à aplicação da lei penal e de dificultar a instrução processual, o que reforça ainda mais os fundamentos da medida constritiva.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda no parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça ressalta que “(...)
a instrução Policial ainda está em curso. A permanência do Paciente em liberdade, compromete a colheita dos elementos informativos. O mesmo poderá causar coação às testemunhas que, ainda não foram ouvidas. Isso comprometerá a aplicação da Lei Penal, a instrução processual e a garantia da ordem pública”.

Portanto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal considerando que, além da prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria, resta caracterizada, na espécie, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, apesar de ter conhecimento da medida constritiva por meio de seus advogados já habilitados aos autos de origem e até mesmo pelo presente
writ,
permanece em local incerto e não sabido, portanto, foragido.

Por fim, embora alegue ser possuidor de condições pessoais favoráveis, tal fato não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Por fim, quanto ao pleito de acesso aos autos de origem, entendo que, por hora, o mesmo resta prejudicado, uma vez que, em observância à liminar parcialmente concedida (id 26347609), aos patronos do réu o juízo singular concedeu acesso especificamente quanto aos elementos de prova oriundos de diligências já finalizadas.

Diante de todo o exposto acima, alinhado ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, denego a ordem para manter o decreto de prisão preventiva, uma vez que não vislumbro qualquer ilegalidade capaz de macular a referida ordem.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/07/2025